Tribunal: TJDFT
Processo: 0729357-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729357-43.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ITALO BISPO DE MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONFISSÃO DO RÉU E DEPOIMENTO DA VÍTIMA. COMPENSAÇÃO ENTRE A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE E AS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA. REGIME PRISIONAL ABERTO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como no presente caso, e quando não há contraprova capaz de infirmar o relato. 2. Embora o STJ tenha pacificado seu entendimento no sentido de que, se o crime deixa vestígios, o exame técnico do local é indispensável para configuração da qualificadora de rompimento de obstáculo, a mesma Corte admite a validade do depoimento testemunhal ou a confissão do acusado para sua comprovação, nas hipóteses em que os vestígios tenham desaparecido ou não possam ser constatados pelos peritos. Com efeito, deve ser mantida a circunstância qualificadora quando as provas dos autos demonstram, cabalmente, a sua ocorrência, preservando-se, assim, a realidade fática, demonstrada pelo arcabouço probatório colacionado aos autos. 3. A prática de um novo crime durante cumprimento de reprimenda imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social, uma vez que demonstra a inadequação do comportamento do réu perante a sociedade, caracterizada, principalmente, pela violação da confiança conferida ao réu pelo Estado, denotando a sua inclinação criminosa. 4. Não há um critério puramente matemático para a fixação da fração a ser utilizada para o recrudescimento da pena-base. Lado outro, o sentenciante, por sua discricionariedade e livre convicção, entendeu ser o caso de utilizar a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima, em abstrato, estipulada para o tipo penal, inexistindo fundamentação idônea para um maior recrudescimento da reprimenda. 5. Revela-se acertada, na espécie, a compensação integral entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a circunstância agravante da reincidência. Ato contínuo, a atenuante da menoridade relativa serviu para atenuar a pena à razão de 1/6 (um sexto). 6. Com fundamento no princípio da isonomia e no art. 33, § 2o, alínea “b”, § 3o, do CP, em que pese o “quantum” de pena fixado, observando-se a reincidência, os antecedentes e a circunstância judicial desfavorável da conduta social, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 383 e 386, ambos do CPP, e 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, alegando a insuficiências de provas para condenação; b) artigo 158 do Código de Processo Penal, porque deve ser excluída a qualificadora do rompimento de obstáculos devido à ausência de perícia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 383 e 386, ambos do CPP, e 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, pois infirmar a conclusão da turma julgadora no sentido de serem suficientes as provas dos autos para a condenação, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta ao artigo 158 do Código de Processo Penal, porquanto a decisão colegiada nesse aspecto está em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. PROVA ORAL. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. FURTO DE BEM DE USO COLETIVO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2.o, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção." (AgRg no HC n. 797.935/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.). 2. In casu, embora não tenha sido confeccionado laudo pericial, comprovou-se o rompimento de obstáculo por meio da prova oral (depoimento dos policiais militares que atenderam a ocorrência), o que é admitido pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. 3. O furto de bem utilizado pela comunidade (televisão de unidade básica de saúde) revela maior reprovabilidade da conduta, haja vista a conduta atingir, ainda que de forma reflexa, maior número de pessoas com a prática delitiva. 4. A reincidência constitui fundamento concreto para o agravamento do regime prisional, ainda que fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, notadamente quando também maculada a pena-base pela presença de circunstância judicial desfavorável, sendo devido o estabelecimento da modalidade mais gravosa. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.271.667/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017